Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS. DESISTÊNCIA. PEDIDO DE REEMBOLSO. COMPRA EM TARIFA PROMOCIONAL NÃO REEMBOLSÁVEL. "TARIFA LIGHT". RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR INDEVIDA. CANCELAMENTO REALIZADO COM ANTECEDÊNCIA. ART. 740 DO CC. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 51 DO CDC.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora interposto contra sentença que condenou a recorrida tão somente à devolução da taxa de embarque, no valor de R$ 62,44, decorrente de pedido unilateral do consumidor de cancelamento da passagem aérea promocional adquirida.
2. No caso, a reserva de ID 13222646 traz a informação de que as passagens aéreas adquiridas correspondem à "tarifa light", de que não se admite o reembolso. Nada obstante, o art. 740, do CC, dispõe que "o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada", a fim de que não haja enriquecimento ilícito da empresa aérea. Assim, incabível a retenção integral do valor da passagem, considerando que a autora/recorrente cancelou as passagens com 11 dias de antecedência, oportunizando à empresa aérea, inclusive, a renegociação da mesma.
3. Com efeito, o Código Civil ressalva a necessidade de observância das normas nele dispostas, quando o transporte exercido por concessão é regido por normas regulamentares (art. 731, do CC). Cumpre, inclusive, destacar a prevalência do Código Civil em hipótese de conflito com disposição regulamentar da ANAC. Ademais, é nula a "cláusula contratual que prevê a retenção de 100% do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor, porquanto não guarda amparo na legislação de regência e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, sob pena de enriquecimento sem causa da cia aérea (art. 51, do CDC)". (Acórdão 1227286, 07013051220198070011, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/02/2020, dje: 11/02/2020).
4. Portanto, uma vez que a Autora pagou o valor de R$ 754,24, tendo sido devidamente informada das regras da tarifa adquirida, deve obter a restituição de 80% do valor pago, que corresponde a R$ 603,40, cumulado com o valor da taxa de embarque (R$ 62,44), que totaliza R$ 665,84.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para que seja restituído o valor de R$ 665,84, acrescidos de correção monetária, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% a.m., desde a data de citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.